Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-95.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES BÁSICAS. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato.
2. Para a fixação do montante a ser pago a título de pensão alimentícia é importante ponderar que cabem a ambos os genitores, em assistência mútua, arcarem com os custos que atendam às necessidades dos filhos.
3. Recurso conhecido e não provido.